Tribunal: TJDFT
Processo: 0004292-47.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os autos, observa-se que no despacho de id 10810805 constou, equivocadamente, o nome NILSON ROSA CALIXTO, mas o nome correto é ANA LÍGIA DE AMORIM. Assim, por trata-se mero erro material verificável de plano, determino a retificação do nome de ofício. Desse modo, no referido despacho, onde se lê NILSON ROSA CALIXTO, leia-se ANA LÍGIA DE AMORIM. 2. Considero prejudicado, por ora, o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) requerente ANA LÍGIA DE AMORIM (id 10330311), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 10810805, cuja intimação se deu por meio da certidão de id 11705755.. Publique-se. Brasília, 04 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto